Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736380-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES GUEDES ARAUJO AGRAVADO: ADERSON FONSECA DA SILVA, BRUNO MARQUES DA SILVA, ADER MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES GUEDES ARAUJO, contra decisão proferida ação de inventário (processo no 0703240-14.2024.8.07.0011), em face de ADER MARQUES DA SILVA e outros. A decisão agravada deferiu o pedido de remoção requerido e revogou a nomeação da inventariante (ID 244952774): “Chamo o feito à ordem. O feito prosseguiu sem ter sido apreciada a impugnação da permanência da companheira sobrevivente como inventariante e o pedido de sua remoção, ante o fato de o regime escolhido no momento de reconhecimento de união estável ser o de separação total de bens, o que passo a fazer. Consta dos autos que a Sra. MARIA DE LOURDES GUEDES ARAÚJO, companheira sobrevivente do falecido ADERSON IRINEU DA SILVA, foi nomeada inventariante. Contudo, após análise mais detida dos autos, observa-se que a união estável entre ambos foi formalizada por escritura pública com pacto de separação total de bens, nos termos do art. 1.725 do CC (ID 202740422), circunstância que afasta seu direito à meação e à sucessão, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 809 de Repercussão Geral (a qual fixou a tese de que companheiros têm os mesmos direitos sucessórios dos cônjuges, salvo quando houver pacto de separação de bens, como é o caso dos autos). Quanto ao fato acima citado, a companheira alega, em sua manifestação de ID 229831612, que não teria ocorrido a especificação dos bens preexistentes ou futuros na escritura, razão pela qual o regime aplicável seria o da comunhão parcial de bens. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo legal. A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer a validade da escritura de união estável com cláusula de separação total de bens, ainda que não haja menção a bens específicos. A ausência de indicação de patrimônio na data da lavratura não desnatura o regime pactuado, servindo apenas para indicar que, naquele momento, os companheiros não possuíam bens comuns. Outrossim, o desconhecimento ou a discordância da companheira quanto ao conteúdo do testamento público deixado pelo falecido não possui o condão de infirmar sua validade, sobretudo porque este foi homologado por este juízo, após a análise de sua regularidade formal (ID 226769264). Além de ter sido homologado, o falecido dispôs nele a totalidade de seus bens aos três filhos, únicos herdeiros. Dessa forma, constata-se que a atual inventariante não possui legitimidade para o encargo, nos termos do art. 617, I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, defiro o pedido de remoção requerido sob ID 235305142 – não pelo fato dela não ter cumprido de forma completa a determinação do despacho de ID 231264624, mas sim, pelas razões anteriormente expostas - e revogo a nomeação da inventariante, devendo, desta feita, ser oportunizada aos herdeiros a indicação de novo inventariante, observando-se a ordem dos incisos II e III do art. 617 do CPC. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se os herdeiros para informar quem tem interesse em ocupar o aludido encargo, constando a anuência dos demais. Por fim, saliento que, fica, por ora, sobrestada a análise da impugnação apresentada às primeiras declarações, considerando que foram prestadas por inventariante ora removida. A matéria poderá ser renovada ou ratificada após a regularização do polo ativo e eventual confirmação da relação de bens pelo novo inventariante. Intimem-se” Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma ser companheira sobrevivente e se equiparar ao cônjuge para efeitos do art. 617, II, do CPC. O dispositivo legal estabelece caber ao cônjuge ou companheiro meeiro/herdeiro, a precedência na ordem de nomeação como inventariante, justamente pela proximidade e conhecimento da realidade patrimonial do falecido. Assevera ser administradora de um condomínio deixado pelo falecido. Esclarece ter o cônjuge ou companheiro sobrevivente preferência como inventariante sobre os herdeiros, o que não foi observado na decisão atacada, conforme o art. 617, I, CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, com manutenção da agravante como inventariante até o final do julgamento e; ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo: a legitimidade da agravante como inventariante (art. 617, I, CPC); o direito sucessório da companheira como herdeira necessária (art. 1.829, I, CC), conforme o Tema 809 do STF e jurisprudência do STJ. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 75636329). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a inventário do falecido Aderson Irineu da Silva. A agravante, companheira do de cujus, foi removida da qualidade de inventariante sob o argumento de inexistência de legitimidade sucessória no regime de separação convencional de bens. Nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a companheira sobrevivente figura como legitimada preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança. O art. 617 do Código Civil estabelece que “o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste”. Não há óbice para que a companheira do de cujus atue como inventariante, assumindo a qualidade de representante do espólio, ativa e passivamente, bem como a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, ainda que não figure como herdeira nem meeira do instituidor da herança. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, do CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA PELA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE NÃO FIGURA COMO HERDEIRA OU MEEIRA DO INSTITUIDOR DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há óbice para que a companheira do de cujus atue como inventariante, assumindo a qualidade de representante do espólio, ativa e passivamente, bem como a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, ainda que não figure como herdeira nem meeira do instituidor da herança. 2. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, do CPC). 3. Nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a companheira sobrevivente figura como legitimada preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1310394, 0737823-97.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Abra-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2025 13:44:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador